Tribunal: TJMT
Processo: 1032218-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032218-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 064.164.401-99 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TERESA LOPES - CPF: 043.673.298-01 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva em crimes de ameaça
,
injúria
e violência psicológica
contra
pessoa
idosa
.

C
ontexto de violência doméstica.
Gravidade objetiva e possibilidade de
reitera
Ordem
denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 140, 147 e 147-B, do Código Penal, contra sua avó idosa, de 70 anos, no contexto de violência doméstica.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, considerando que os crimes imputados possuem pena máxima inferior a
4
anos; e

(
ii
) verificar se a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea ou se baseia apenas em elementos genéricos.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso: vítima idosa em especial vulnerabilidade, histórico de intimidações, risco de repetição das condutas e reincidência do paciente em crime doloso.

Embora os delitos previstos nos
arts
.
140, 147 e 147-B
do CP possuam pena máxima inferior a quatro anos, a reincidência do paciente em crime doloso,

comprovada pela execução penal em andamento, atrai a incidência do art. 313, II, do CPP, autorizando a custódia cautelar.

A segregação cautelar mostra-se indispensável para resguardar a integridade física e psíquica da vítima idosa, em conformidade com o art. 230 da CF e com o art. 4o do Estatuto do Idoso, especialmente considerando o histórico de intimidações e o estado de descontrole demonstrado pelo paciente.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP s
ão descabidas quando presentes os pressupostos da prisão preventiva
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é cabível nos crimes com pena máxima inferior a quatro anos quando o agente for reincidente em crime doloso, nos termos do art. 313, II, do CPP.
2
. É legítima a prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica de vítima idosa em situação de violência doméstica, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.
3. A evidência dos pressupostos da prisão preventiva
torna descabida a substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6, c/c art. 319, ambos do CPP)
"

______________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 230; CPP,
arts
.
312, 313, II e III, 319
; CP,
arts
.
140, 147 e 147-B
; Lei no 10.741/2003, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 953.819/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara Criminal,

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victor Arruda de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que homologou a prisão em flagrante no
APF n. 1010606-07.2025.8.11.0004
e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos
nos
arts
. 140, 147 e 147-B, do Código Penal.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que os delitos imputados ao paciente possuem pena máxima inferior a
4
anos e não houve descumprimento de medida protetiva, de modo que não estariam presentes os requisitos do art. 313 do CPP.

Aduz que a decisão que converteu o flagrante em preventiva limitou-se a fundamentos genéricos, sem demonstrar elementos concretos de
periculum
libertatis
, razão pela qual requer, em caráter liminar, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a revogação da custódia cautelar, ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. (Id. 315351899).

A petição veio instruída com os
documentos comprobatórios (Id.
315405850
).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 3
16410891
).

Prestadas as informações, o juízo de origem
juntou
o
Ofício n. 190/2025

(Id. 317490390
)

no qual confirma o recebimento da denúncia e a manutenção da custódia preventiva.

A
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela
denegação da ordem
,
destacando a necessidade de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima idosa e a insuficiência das medidas cautelares alternativas (Id. 31
7920350
).

“
PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 140, 147 E 147-B, TODOS DO CÓDIGO PENAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 313, II, CPP DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU EM CRIME DOLOSO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PACIENTE REINCIDENTE COM EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO E HISTÓRICO DE OUTRAS VIOLÊNCIAS PRATICADAS CONTRA A MESMA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGU
RADA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Criminal
.

Embora o
habeas corpus
não esteja instruído com todas as peças necessárias,
as informações prestadas pela autoridade judiciária de origem e
consulta
s
ao sistema
PJe
e SEEU
me permitem analisar
os elementos indispensáveis à
resolução d
e mérito da impetração
.

O objeto da presente restringe-se ao
pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, sob o argumento de que
não se evidencia o preenchimento das hipóteses do art. 313 do CPP, bem como,
inexistiria fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Não obstante
os argumentos defensivos, não se verifica
a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Consta dos autos que, no dia
13
de setembro de
2025
, a vítima
Teresa Lopes, 70 anos, avó do paciente
, procurou a autoridade policial relatando ter sofrido
ameaças e intimidações reiteradas
por parte
d
e seu neto, situação que levaram
vizinhos a acionar a Polícia Militar, diante do clima de medo insta
urado (BO n. 2025.295368 – Id.
315405850, p.
10
).

Na
audiência de custódia
, o Juízo de origem homologou o flagrante e o converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (Id.

315405850, p.
45/51
):

“Analiso a pretensão ministerial combatida pela DP e destaco a qualidade da vítima “avo”, a idade da
vitima
, “idosa de 70 anos” e agressão reiterada, reiteração em contexto familiar, portando a
vitima
essas características, avo idosa torna o delito um risco a ser estancado, principalmente diante da reiteração e neste contexto de reiteração, observa-se a reincidência em trafico, fazendo com que haja uma necessidade de garantia da ordem
publica
, seja pela repetição de fatos contra mesma
vitima
, seja pela reincidência. o motivo da agressão relatada nas fontes de provas colhidas da
vitima
e do policial e de suma importância e a motivação de suma importância em ambas as agressões
acentuam

gravidade
do fato. Por fim, pela gravidade em decorrência da qualidade da
vitima
avo. idosa em decorrência do motivo de mais importância, e para evitar reiteração seja pela repetição de fatos contra mesma
vitima
e seja diante da reincidência dada condenação do
trafico
converto a prisão em flagrante em preventiva”

Da análise do contexto documental pré-constituído de prova, infere-se a presença do
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
.

A materialidade emerge do auto de prisão em flagrante (Id. 315405850, p. 10), do BO n. 2025.295368 (Id. 315405850, p. 10), do termo de interrogatório (Id. 315405850, p. 32/34) e das medidas protetivas deferidas nos autos n. 1010607-89.2025.8.11.
0004
(
afastamento do lar, vedação de aproximação a

300m, proibição de contato e de frequência a locais de convivência)
.

Já a autoria decorre das declarações firmes da vítima, que relatou ter sido intimidada em tom ameaçador, com a expressão:
“SUA VELHA DESGRAÇADA”
, proferida enquanto o paciente avançava em sua direção. A ofendida descreveu ainda viver em ambiente permanente de medo, situação que demandou a intervenção de vizinhos e da Polícia Militar, além de ter manifestado inequívoca vontade de representar contra o neto (Id. 315405850, p. 24/25).

A hostilidade verbal dirigida à vítima idosa, acompanhada de conduta agressiva, não se configura mero desentendimento familiar, mas verdadeira ameaça, capaz de produzir terror psicológico imediato. A intensidade da ofensa, somada ao movimento de agressão
e a reiteração ao longo do tempo
reforça o
periculum libertatis
.

No que concerne aos requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, embora os delitos previstos nos
arts
. 140, 147 e 147-B do CP possuam penas máximas que, somadas, resultam em quantidade inferior a quatro anos, afastando a incidência do art. 313, I, do CPP, a
reincidência em crime doloso
do paciente, fato confirmado no
SEEU (execução n. 2000086-56.2021.8.11.0021, que refere à condenação por tráfico de drogas tirada dos autos da ação penal n. 1002378-65.
2020.8.11.0021, do Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT, transitada em julgado em 07/4/
2021
)
, atrai
a incidência do
art. 313, II, do CPP
, autorizando, portanto, a custódia cautelar
:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Portanto, não se trata de fundamentação abstrata
acerca da materialidade
e autoria
dos fatos
, mas de motivação concreta, vinculada às peculiaridades
presentes
: vítima idosa em especial vulnerabilidade, histórico de intimidações, risco de repetição das condutas e reincidência em crime doloso

(
SEEU
n. 2000086-56.2021.8.11.0021)
.

O STJ reconhece que a gravidade concreta do
modus operandi
,
bem como a possibilidade de reiteração delitiva, constituem

indicativos
da periculosidade social do agente,
e, por
conseguinte
,
fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

Nesse sentido:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]
”

(STJ,
AgRg
no HC n. 953.819/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

Nesse cenário, a segregação cautelar mostra-se indispensável para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não apenas em razão de sua idade avançada, mas também pela proximidade familiar e pela situação de vulnerabilidade agravada, em conformidade com o
art. 230 da CF
e com o
art. 4o do Estatuto do Idoso
.

Art. 4o Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência
, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.
(Lei 10.741/2003
)

Presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se há falar na possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas
.

Aliás, a jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração de violência doméstica e o risco concreto à vítima legitimam a prisão preventiva, não se podendo
substituí-la
por restrições menos
gravosas

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA .
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL .
1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal
(
AgRg
no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022). 2.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.
3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Ressalte-se que a denúncia já foi recebida
nos autos de n. 1010811-36.2025.811.0004
e o processo
está

regularmente em trâmite (Id. 31
7490390)
.

À vista do exposto, ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada e evidenciada a imprescindibilidade da custódia para a proteção da vítima idosa e da ordem pública,
denego a ordem de habeas corpus
em favor de Victor Arruda de Almeida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025